Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-71.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702241-71.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONEIDE BATISTA DE SENA, PAULO JACKSON BATISTA DE SENA, GEISON ALBERTO BATISTA DE SENA APELADO: FRANCISCO SENA BARRETO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por IVONEIDE BATISTA DE SENA e outros contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (ID 63255515), Dra Yeda Maria Morales Sánchez, que, em sede de ação de inventário judicial sob o rito do arrolamento comum ajuizada em face do FRANCISCO SENA BARRETO, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, do CPC. Sem honorários, custas pela parte autora. Em suas razões recursais (ID 63255518), os autores apelantes reconhecem que não foram atendidas as determinações de emenda à petição inicial (IDs 63255048 e 63255513), tendo o prazo transcorrido in albis. A fim de atender à decisão do d. Juízo a quo, juntam ao feito documentos relativos à anuência dos cônjuges dos herdeiros (IDs 63255519 a 63255529) e tecem considerações sobre o princípio do aproveitamento dos atos processuais. Aduzem não possuir condições de arcar com as custas e demais ônus processuais sem que isso cause prejuízo ao seu próprio sustento e de suas famílias. Afirmam que a r. sentença que indeferiu a gratuidade de justiça fez referência apenas aos documentos pertencentes ao autor, GEILSON ALBERTO BASTISTA DE SENA, e à sua esposa, mas ressaltam que foram desconsideradas as despesas suportadas por ambos com vistas ao sustento, alimentação, saúde e educação de seus dois filhos. Ao final, pugnam pela cassação da r. sentença apelada para que seja determinado o regular prosseguimento do feito, bem como o acolhimento dos documentos juntados ao presente recurso. Subsidiariamente, pleiteiam o deferimento da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido face o pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. A despeito da argumentação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, os apelantes não carrearam aos autos documentação suficiente para atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Com efeito, analisando os autos é possível verificar que o autor GEILSON é policial militar de Minas Gerais e aufere uma renda bruta mensal de R$ 9.256,02 (nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dois centavos) que, após os descontos obrigatórios, resulta em um valor líquido de R$ 6.804,94 (seis mil, oitocentos e quatro reais e noventa e quatro centavos), conforme contracheque de fevereiro/2023 (ID 63255043). Sua esposa, Lilian Raquel Gomes Machado, é policial civil em Minas Gerais, e aufere uma renda bruta de R$ 6.489,10 (seis mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e dez centavos), que após os descontos legais e dos empréstimos consignados, resulta em um valor líquido de R$ 4.028,44 (quatro mil e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos), conforme demonstrativo de pagamento de fevereiro/2023 acostado ao ID 63255044. Assim, resta comprovada a renda familiar líquida de cerca de R$ 10.833,38 (dez mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos) mensais. Observo também que foi acostado aos autos o extrato bancário de Rosilda dos Santos Gomes de Sena, cônjuge do autor PAULO JACKSON BATISTA DE SENA, este referente a janeiro de 2023. Não se pode ignorar que o documento demonstra intensa movimentação financeira e aponta sando anterior no valor de R$ 12.804,33 (doze mil, oitocentos e quatro reais e trinta e três centavos). No caso, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se os autores apelantes para que colacionem aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos meses de todas as contas vinculadas aos seus CPFs. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator